Tribunal: STF
Processo: ARE 1528642
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG interpõe agravo (eDoc 7), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 5) que, com fundamento na incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 4) interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG assim ementado (eDoc 3):



    RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – GPMO - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos e analisar legislação infraconstitucional, reconheceu o direito à inclusão da Gratificação de Produtividade por Prestação de Serviço Adicional de Assistência Médica ou Odontológica – GPMO na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias.



     



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc. 3, fls. 3 e 4):



    Quanto ao aspecto jurídico, a Gratificação de Produtividade por Prestação de Serviço Adicional de Assistência Médica ou Odontológica – GPMO, está prevista no artigo 3º d a Lei Estadual nº 20.586/2012:



    [...]



    Assim, a despeito da natureza propter laborem, a Gratificação de Produtividade por Prestação de Serviço Adicional de Assistência Médica ou Odontológica – GPMO integra a remuneração do servidor, considerando-se que esta compreende o vencimento e as vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. 



    Atente-se, como bem pontuado pela magistrada de origem, que os contracheques juntados demonstram que a GPMO compõe a remuneração total e habitual do servidor (ID 472558499). Logo, levando-se em conta que a norma constitucional prevê como base do terço de férias e do 13º salário a remuneração integral, a GPMO deve ser incluída no cálculo dessas parcelas pagas ao servidor.



    Desse modo, divergir da conclusão da Turma Recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de norma de direito local, notadamente quanto à habitualidade da gratificação GPMO, aferida a partir dos contracheques acostados aos autos e da aplicação da Lei Estadual n. 20.586/2012, providências vedadas na via extraordinária, nos termos dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente